Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. TROCA POR PRODUTO DE IGUAL ESPÉCIE REALIZADA. OFERTA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, requer a inversão do ônus da prova. Sustenta que a recorrida deverá se vincular à proposta de troca por produto de qualidade superior, sob pena de violação ao princípio da boa-fé, sobretudo da máxima venire contra factum proprium.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63095778). Dispensado de preparo ante o pedido formulado de gratuidade de justiça, concedido em face dos documentos comprobatórios acostados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 63095782).
3. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e pela verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação. Assim, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Consoante o artigo 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis são responsáveis pelos vícios que os produtos apresentarem e que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, bem como pela diminuição de seu valor. Se o vício não for sanado no prazo de 30 dias, o fornecedor deverá realizar, à escolha do consumidor: “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, III- o abatimento proporcional do preço”.
6. Destaca-se que a autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda requerendo a substituição do produto por outro de melhor qualidade, como alega ter sido prometido por funcionário da recorrida, de modo que não cabe apreciar rescisão contratual ou a restituição da quantia paga.
7. Da análise do acervo fático e probatório dos autos, verifica-se que a recorrente adquiriu produto com da recorrida, porém este apresentou defeito. Dessa forma, entrou em contato com a empresa ré solicitando a devolução do valor pago, porém, expõe que o vendedor da loja ofereceu a troca por produto de melhor qualidade, de modo que aceitou a proposta. Entretanto, apesar de no dia seguinte ter recebido o produto, constatou que era idêntico ao que havia comprado. Em contato novamente com a ré, solicitou o produto da proposta, mas a empresa informou que só havia aquele modelo disponível e sugeriu a devolução do valor pago. Diante disso, a consumidora ajuizou ação judicial.
8. De todo o exposto, constata-se que a recorrida cumpriu com a legislação ao realizar a troca do produto ou oferecer-lhe a devolução do valor pago, conforme narrado pela própria recorrente. Assim, não há que se falar em obrigatoriedade de envio de produto de melhor qualidade em razão da vedação ao enriquecimento ilícito, sobretudo quando a empresa informa que só há disponibilidade do produto referente ao mesmo modelo adquirido pela consumidora.
9. Portanto, não se vislumbra ofensa à boa-fé por parte da recorrida, nem falha na prestação de serviço, de modo que a sentença deverá ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.